Tribunal: TJMT
Processo: 0000872-57.2015.8.11.0050
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000872-57.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), V. R. WERNER ASSISTENCIA TECNICA - EPP - CNPJ: 02.845.846/0001-58 (APELADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), CRISIENE FASSICOLO - CPF: 010.954.351-32 (APELADO), CRISIENE FASSICOLO - CPF: 010.954.351-32 (TERCEIRO INTERESSADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES E HOMOLOGADO PELO JUIZ DA RECUPERAÇÃO
– NOVAÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL –
PRESERVAÇÃO DA GARANTIA
- PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM FACE DA FIADORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 59, § 1o, DA LEI 11.101/2005 – POSICIONAMENTO SUMULADO NO STJ – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE DEVE SER SUPORTADA PELA DEVEDORA PRINCIPAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

1 – No STJ, para efeitos do art. 543-C do CPC, ficou assim decidido no REsp 1.333.349-SP. Segunda Seção. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 26.11.2014. DJE: 02.02.2015: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
".

2 - No caso concreto, conquanto a devedora principal tenha obtido êxito quanto ao plano de recuperação judicial, nada obsta que o Banco credor possa perseguir seu crédito em face da fiadora. Isto é, o processo de recuperação judicial da empresa Apelada não tem o condão de suspender o trâmite desta Ação de Cobrança contra a fiadora.

3 - Em face do princípio da causalidade, o devedor que tem aprovado o seu pedido de recuperação judicial, no qual se inclui o crédito cobrado, responde pelo pagamento do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0000872-57.2015.8.11.0050

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Cobrança manejada em face da devedora principal
V R Werner Assistência Técnica Me
e da fiadora
Crisiene Fassicolo
, devido à novação da dívida decorrente da aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial – Ação no 0009032-47.2014.8.11.0010 (Código 138029) – Primavera do Leste, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

O Juiz
a quo
condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizada da causa.

O Apelante arguiu que, a despeito de o plano de recuperação judicial implicar em novação dos créditos anteriores ao pedido, à luz do art. 59, § 1o, da Lei 11.101/2005, tal renovação obriga apenas à devedora principal, e exclui a figura dos demais coobrigados, como é o caso da sócia
Crisiene Fassicolo,
que avalizou o pagamento do crédito.

Asseverou que a matéria já está sumulada no STJ por meio do Verbete 581 que tem a seguinte redação: “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

Sustentou que é indevida a supressão das garantias reais e fidejussórias de crédito objeto de novação em Plano de Recuperação Judicial, motivo pelo qual pugnou pelo provimento do apelo, a fim de que a ação prossiga em face da sócia e avalista do contrato bancário de desconto de promissórias.

No tocante à exclusão da devedora principal, nada tem a se opor, com exceção da sua condenação no ônus da sucumbência, uma vez que quem deu causa ao manejo da ação foi a empresa Apelada, que deixou de cumprir o pagamento da dívida no tempo e modo ajustados.

Forte nesses argumentos, o Apelante pede a inversão do ônus da sucumbência face à exclusão da devedora principal (alternativamente, requereu a redução dos honorários advocatícios) e o prosseguimento da ação em relação à fiadora.

Contrarrazões no ID 124287054.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A matéria devolvida para o segundo grau de revisão versa sobre a novação de dívida contratada por pessoa jurídica, por meio da aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial, que culminou na extinção prematura da Ação de Cobrança, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, e que foi manejada em face da devedora e da fiadora.

Exsurge dos autos a empresa
V R Werner Assistência Técnica Me
emitiu o Contrato para Desconto de Títulos 303.605.142 no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), vencida em 17/05/2014. Referido crédito foi avalizado por
Crisiene Fassicolo
,
uma das sócias proprietárias da devedora principal.

Considerando a mora das Apeladas, o Banco Apelante ajuizou a Ação de Cobrança vindicando o recebimento de R$ 182.990,37 (cento e oitenta e dois mil novecentos e noventa reais e trinta e sete centavos), atualizados em 25/03/2015, dando causa à citação das Apeladas, na qual suscitaram, em matéria preliminar, a extinção do feito por falta pressuposto e desenvolvimento válido do processo.

Afirmaram que, em 20/10/2014, foi deferido o pedido de Recuperação Judicial nos autos da Ação no 0009032-47.2014.8.11.0010 (Código 138029), em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, e que o crédito buscado nesta demanda fora habilitado no plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores, bem como homologado pelo Juiz da Vara Universal, cuja decisão foi publicada no DJe no 9570, de 08/07/2015, dando causa à novação da dívida, à luz do artigo 59 da Lei n.o 11.101/2005.

Além disso, as Apeladas suscitaram a incompetência absoluta do Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, em face da prevalência do Juiz da Vara Universal, bem como, no mérito, arguiram que o contrato bancário contém garantia real e fidejussória, a qual deveria ser suprimida em razão da novação do débito.

Diante disso, as Apeladas pugnaram pela extinção da ação. Alternativamente, pediram a suspensão do seu trâmite, nos termos do art. 265, inciso IV, alínea “a”, do CPC, a fim de se aguardar o recebimento do crédito conforme o planejamento aprovado pelo Juízo da Recuperação.

Ato contínuo, o Juiz
a quo
prolatou o ato sentencial objurgado, no qual julgou extinta a demanda em face da devedora principal e da fiadora, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizada da causa.

Nas razões recursais, o Banco Apelante não se insurge quanto à extinção da demanda em face da devedora principal, a qual tem fundamento no instituto da novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial.

Os pontos nodais do apelo se circunscrevem à:
(i)
extinção do processo em face da outra coobrigada, pois alega que, à luz do art. 59, § 1o, da Lei 11.101/2005, a fiadora crédito, notadamente
Crisiene Fassicolo
,
continua respondendo pela dívida, e
(ii)
a sua condenação no ônus da sucumbência em razão da extinção do processo em relação à devedora principal, já que não deu causa ao manejo da demanda.

Desde logo, adianto que o apelo encontra guarida.

É sabido que, no processo de Recuperação Judicial, o plano de recuperação aprovado em Assembleia Geral de Credores e, posteriormente, homologado pela autoridade judiciária competente, tem força de lei entre as partes.

Dito de outra forma, a Assembleia de Credores é órgão que expressa a vontade coletiva da comunhão de credores, razão pela qual quando o plano de recuperação é aprovado e, posteriormente, homologado, torna-se imutável, em princípio. Isto é, o plano afeta a relação jurídica havida entre o devedor e os diversos credores, podendo modificar as condições inicialmente contratadas ou, até mesmo, alterar a própria natureza da relação.

Com efeito, aprovado o plano de recuperação judicial surge novo título executivo, pois há verdadeira novação da obrigação existente até a data do pedido de recuperação judicial das dívidas contempladas no plano. Assim, o crédito será pago conforme previsto no plano, e não de acordo com o originalmente pactuado, pois deixa de subsistir o valor originalmente contratado e encargos inicialmente previstos, dando lugar ao valor constante do título judicial. Essa é a exegese do artigo 59 da LRJ – Lei de Recuperação Judicial.

Sucede, todavia, que a novação instituída pela Lei de Recuperação Judicial é diversa daquela estabelecida pela lei civil (art. 360). Isso porque, pelo ordenamento civil, extinguem-se as obrigações acessórias e as garantias, enquanto que pela lei da recuperação, tais deveres são preservados, conforme se vê do magistério de Uinie Caminha e Sarah Morganna Matos Marinho,
in verbis
:

No âmbito do regime concursal, a novação também tem o efeito de operar a extinção do crédito anterior ao pedido de recuperação, resultado também presente na novação do direito civil, porém esse efeito não se estende às garantias originais do crédito, ao contrário do observado no regime civilista. (...) O efeito mais polêmico da novação na recuperação judicial, todavia, é a manutenção das garantias das obrigações nos moldes e no valor originariamente pactuados. Assim, mesmo diante da extinção do crédito anterior para o devedor em situação de recuperação judicial, seus eventuais garantes, como fiadores e avalistas, assim como outros tipos de garantias, serão mantidos e poderão ser executados pelo credor no valor originário do crédito.
(CAMINHA, Uinie; MARINHO, Sarah Morganna Matos Marinho. A NOVAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL: análise das peculiaridades da aplicação do instituto de Direito Civil ao Direito Falimentar. Revista Novos Estudos Jurídicos, v. 18, no 1.

Itajaí: Universidade do Vale do Itajaí, 2013, p. 142. Disponível em: http://dx.doi.org/10.14210/nej.v18n1.p135-150. Acesso em 29 de abril de 2019).

Trata-se, pois, da inteligência do § 1o do artigo 59 da LRJ. Os credores do devedor, embora sujeitos aos efeitos da decisão proferida na ação de recuperação judicial, manterão intocados os direitos e privilégios que possuam em face: (a) dos coobrigados ou codevedores solidários, como por exemplo, avalistas e endossante de título de crédito emitido pelo devedor; (b) dos fiadores; e (c) dos obrigados de regresso, podendo deles cobrar, no juízo competente, o que lhes for devido e abater dos créditos habilitados e julgados o que houverem recebido dos coobrigados.

Conforme ressaltado pelo Apelante, o tema foi chancelado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial representativo de controvérsia, que assim ementou:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT , 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
".

2. Recurso especial não provido
. (
Superior Tribunal de Justiça. REsp número 1.333.349-SP. Segunda Seção. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 26.11.2014. DJE: 02.02.2015
).

Aliás, a matéria já está sumulada no STJ por meio do Verbete 581 que tem a seguinte redação: “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

Partindo dessa premissa, no caso concreto, conquanto a devedora principal tenha obtido êxito quanto ao plano de recuperação judicial, nada obsta que o Banco credor possa perseguir seu crédito em face da avalista. Dito de outra maneira, o processo de recuperação judicial da empresa Apelada não tem o condão de suspender o trâmite contra a fiadora
Crisiene Fassicolo
, mesmo no que diz respeito ao prazo inicial de 180 dias, suspensão prevista nos artigos 6o,
caput
, e 52, inciso III, da Lei 11.101/2005.

Feitas essas considerações, apesar de o plano de recuperação judicial operar a novação da dívida objeto desta ação, a garantia real prestada ficou preservada, circunstância tal que possibilita ao Apelante a continuar exercendo seu direito receber seu crédito, impondo-se a manutenção do procedimento aforada em face da fiadora.

Logo, impõe-se a parcial reforma da sentença, a fim que a Ação de Cobrança não seja extinta em face da coobrigada
Crisiene Fassicolo,
respeitadas as suas cotas sociais.

No que tange ao pedido de condenação da devedora principal no ônus da sucumbência, pelo princípio da causalidade, é clarividente que quem deu causa ao manejo desta demanda foi a devedora, e não o Banco credor.

Em linhas mais claras, é certo que o credor alcançado por plano de recuperação judicial tem seu crédito novado, de tal modo que passa a ser credor no Juízo da recuperação judicial e, por corolário, carecedor da Ação de Cobrança em curso pela perda superveniente de interesse processual em relação ao devedor principal. A despeito disso, em face do princípio da causalidade, o devedor que tem aprovado o seu pedido de recuperação judicial, no qual se inclui o crédito cobrado, responde pelo pagamento do ônus de sucumbência.

Diante disso, sem maiores delongas, inverto o ônus da sucumbência em face da empresa
V R Werner Assistência Técnica Me
.

Dito isso,
DOU PROVIMENTO AO APELO,
reformo, em parte, a sentença e determino o prosseguimento da Ação de Cobrança em face da fiadora
Crisiene Fassicolo
, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei 11.101/2005, e do posicionamento consolidado no STJ.

Pelo princípio da causalidade, inverto o ônus da sucumbência em face da empresa
V R Werner Assistência Técnica Me
. Ressalvo que deixo de majorar os honorários recursais porque a devedora não havia sido condenada na origem

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022